Tribunal: TJDFT
Processo: 0754981-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754981-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYOUT PROPAGANDA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAYOUT PROPAGANDA LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito no plantão de primeira instância que, nos autos da Execução Fiscal no 754494-45.2023.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora Agravante, determinou a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, cujo objeto é que seja determinado ao Exequente que “proceda com a inscrição dos débitos perseguidos na Execução como sub-judice autorizando a expedição imediata de certidão positiva com efeito negativo, até o julgamento definitivo do presente feito” (Num. 54725411 - Pág. 9). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo a norma indicada, Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; V – decidir as medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o Juiz deverá encaminhar o pedido ao Juiz natural da causa; VI – decidir sobre pedidos de liberdade, em caso de prisão civil; VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude – VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria; VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. O citado provimento disciplina também as matérias objeto de apreciação no plantão e as matérias vedadas à apreciação. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.” No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade de o pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares. De fato, não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2024 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Desse modo, a análise pelo juízo plantonista poderia representar lesão ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito.” (Num. 182825095 – Feito Original) Relata a Agravante que o Feito originário consiste em “Execução Fiscal movida em face do Agravante que tem por objetivo o recebimento do montante que quando do intento, totalizava 981.505,02” e que depois da citação apresentou exceção de pré-executividade alegando as CDA’s que instruem a execução estão prescritas (Num. 54725411 - Pág. 1). Acrescenta que “Na petição ID 182822904 o Agravante trouxe ao conhecimento do magistrado plantonista que no último dia 26/12/2023 ele foi intimado à apresentar, no prazo de 5 dias úteis, certidão negativa de débitos para fins de aquisição de um imóvel junto à Terracap.” (Num. 54725411 - Pág. 4). Diz que o “referido imóvel diz respeito à sede do Agravante é ocupado desde meados dos anos 90, sendo que em 2002 o Recorrente iniciou um longo processo para a aquisição do bem junto ao GDF. Foi dito e demonstrado ao magistrado plantonista que, pelo documento ID 182822905 que a situação posta foi originada durante o plantão uma vez que o Ofício da Terracap foi enviado ao Exequido em 26/12/2023 - DURANTE O PLANTÃO” (Num. 54725411 - Pág. 4). Afirma a Agravante que “quando houve a apresentação da Exceção de Pré-Executividade foi requerida tutela de urgência (Capítulo IV do ID 175983600) mas foi evidenciado que já tramitava o processo de aquisição do imóvel contudo, havia à época evidências que o processo administrativo estava próximo ao seu término.” (Num. 54725411 - Pág. 5). Sustenta que “o risco que se avizinhava, agora é real e iminente e essa urgência tem sua gênesis no Ofício, acostado aos autos no ID 182822905, que foi recebido somente no dia 27/11/2023, durante o recesso judicial. E mais, o prazo dado pela Terracap também vence no recesso, dia 03/01/2024. É indubitável que a situação urgente nasceu durante o plantão (26/12) e que o prazo para apresentação do documento (perecimento do direito) também se esgota no plantão (03/01/24)” (Num. 54725411 - Pág. 5). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “que a Exequente proceda com a inscrição dos débitos perseguidos na Execução como sub-judice autorizando a expedição imediata de certidão positiva com efeito negativo, até o julgamento definitivo do presente feito.” (Num. 12327048 - Pág. 19). Subsidiariamente, formula o mesmo pedido, “nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, de modo que seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada, nos termos dos artigos 300 e 303, do CPC” (Num. 54725411- Pág. 9). No mérito, “pede a reforma da decisão ID 182825095 tendo em vista que a situação posta na petição ID 182822904 teve sua origem durante o plantão (27/12/2023) e o perecimento do direito também se dará durante o período de recesso (03/01/2024). Com isso, que seja reformada decisão para o deferimento de medida urgente consubstanciada em determinar que a Exequente proceda com a inscrição dos débitos perseguidos na Execução como sub-judice autorizando a expedição imediata de certidão positiva com efeito negativo, até o julgamento definitivo do presente feito” (Num. 54725411- Pág. 9). Preparo regular (Num. 54725412). É relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito Plantonista (Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal) que, nos autos da Execução Fiscal no 0754494-45.2023.8.07.0016, determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito formulado pela Agravante/Executada. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória versando sobre tutelas provisórias. O ato ora questionado, assim, constitui mero despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, proferido de acordo com o art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria (“Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”). Desse modo, o pedido de tutela provisória de urgência, ainda não apreciado, deverá ser analisado pelo Juiz natural da causa e, contra a decisão respectiva, se o caso, caberá o respectivo agravo de instrumento por qualquer das partes. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido são os precedentes desta Corte, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021, sublinhei). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado pelo magistrado natural da causa. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial